Tribunal: TJSP
Processo: 1017762-76.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Impugnação pela autora da autenticidade da assinatura. Comprovada a autenticidade da assinatura do autor por laudo grafotécnico e, portanto, não caracterizada nulidade do negócio jurídico, mantém-se a improcedência do pedido, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Impugnação pela autora da autenticidade da assinatura. Comprovada a autenticidade da assinatura do autor por laudo grafotécnico e, portanto, não caracterizada nulidade do negócio jurídico, mantém-se a improcedência do pedido, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.